Tribunal: TJPA
Processo: 0011836-26.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011836-26.2017.8.14.0028

APELANTE: ROGERIO SOARES DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGOS 303 E 306

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRELIMINAR DE NULIDADE, EM RAZÃO DE ILICITUDE DA PROVA (TESTE DE BAFÔMETRO), POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA – REQUER O APELANTE A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Ilicitude da prova (teste de bafômetro), por ofensa ao princípio da não autoincriminação
: Se o teste de alcoolemia foi realizado por livre e espontânea vontade do réu, não havendo sequer indícios de que ele tenha sido coagido, rejeita-se a preliminar de nulidade, em razão da ilicitude da prova (teste do bafômetro), por ofensa ao princípio da não autoincriminação;

2.
Ausência de exame de corpo de delito: A realização deste é imprescindível, destacando-se, na ocasião, o artigo 167 do CPP, segundo o qual “
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: ROGERIO SOARES DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCESSO N.º 0011836-26.2017.8.14.0028

R e l a t ó r i o

ROGERIO SOARES DE MELO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª. Vara Penal da Comarca de Marabá, que condenou à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da pena de 04 (quatro) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelos crimes tipificados nos artigos 303 e 30 do CTB.

Narra à denúncia que no dia 08.07.2017, o ora denunciado estava conduzindo um veículo Volkswagen UP, branco, placa QDG-5484, sob efeito de álcool, quando colidiu com uma motocicleta, tendo causado lesão corporal à vítima que estava na garupa.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, pugna pela absolvição ante a nulidade de provas, devendo-se aplicar o princípio da não autoincriminação. Ainda, requer a absolvição pela ausência de provas, uma vez que não fora realizado o exame de corpo de delito na vítima.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

A Procuradoria de Justiça, entende que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Insurge-se a defesa pela absolvição do réu ante a nulidade de provas, alegando que a autoridade policial não informou ao apelante quanto ao seu direito de não produzir provas contra si mesmo, adianto que tal pleito não merece prosperar.

Com efeito, o princípio da não auto-incriminação significa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nem o suspeito ou indiciado, nem o acusado, nem mesmo testemunha, etc.). Nenhum indivíduo pode ser obrigado, por qualquer autoridade ou mesmo por um particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração ou dado, ou objeto, ou prova que o incrimine direta ou indiretamente.

Por sua vez, prova ilícita é aquela que viola um direito constitucional, portanto, estamos diante de duas vertentes, quais sejam: se o condutor se negar a fazer o exame do bafômetro, por qualquer razão que seja, e por razões alheias à sua vontade, for compelido a fazê-lo, indubitavelmente esta prova será considerada ilícita, e desta forma, não podendo ser utilizada em qualquer tipo de processo. Contudo, se o condutor de veículo automotor quiser se submeter ao bafômetro, sem ser compelido a fazê-lo, a prova será lícita e consequentemente válida, como ocorreu no presente caso, visto que de acordo com a sentença condenatória, o apelante aceitou participar voluntariamente do teste.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento que minimamente aponte para uma possível coerção por parte dos agentes públicos que abordaram o apelante.

Desse modo,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa.

Analisando as razões recursais quanto a ausência de provas para a condenação suscitada, entende esta relatora que não merece prosperar, vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, tendo o apelante sido preso em flagrante no local do acidente, dirigindo alcoolizado, e submetido ao Exame de dosagem alcóolica, apresentando a quantidade total de 1.08 miligramas de álcool etílico por litro de sangue, concluindo-se que o teor de álcool etílico encontrado significa que o condutor, ora recorrente, encontrava-se impedido de dirigir veículo automotor, bem como há depoimentos nos autos de que o apelante apresentava sinais de embriaguez.

Quanto a ausência de exame de corpo de delito, a realização deste é imprescindível, destacando-se, na ocasião, o artigo 167 do CPP, segundo o qual “
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

Nesse sentido, cotejando as provas constantes dos autos, resta indubitavelmente evidenciada a prática delitiva pelo qual o apelante foi condenado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021